Tribunal: STF
Processo: HC 208506
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não atendidos os requisitos previstos na recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, descabe acolher o pedido de concessão de prisão domiciliar.



    2. Agravo interno desprovido.